Tribunal: STJ
Processo: 1007782-76.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832216 - SP (2025/0011144-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA
LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIA BARBOSA DEL PICCHIA - SP223788
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que a Corte
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Ademais, em relação ao art. 110, III, do CTN, verifica-se que para alterar a
conclusão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem acerca da nulidade de
intimação, fez-se imperioso o exame dos elementos constantes nos autos. Portanto,
uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea , no
a
que tange à mesma matéria.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49892841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ba46b1dc-ea2e-4e99-962d-dac38b9cbfdf

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ba46b1dc-ea2e-4e99-962d-dac38b9cbfdf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832216 - SP (2025/0011144-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA
LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIA BARBOSA DEL PICCHIA - SP223788
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-se que a Corte
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Ademais, em relação ao art. 110, III, do CTN, verifica-se que para alterar a
conclusão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem acerca da nulidade de
intimação, fez-se imperioso o exame dos elementos constantes nos autos. Portanto,
uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea , no
a
que tange à mesma matéria.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. contra a decisão
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

que conheceu do agravo, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015; e da aplicação das Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF.
A parte agravante argumenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vício
de omissão que prejudica o conhecimento da matéria.
Defende, ainda, que a análise da controvérsia independe do reexame de
aspectos fáticos e probatórios, bem como análise de lei local.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1 - Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
/2015, a agravante alega a existência de vício a ser sanado, sob o fundamento de que
o acórdão recorrido, ao não prover os embargos de declaração, incorreu em negativa
de prestação jurisdicional (fl. 602):

[...]
16. Como apontado pela Recorrente, o V. Acórdão se omitiu quanto ao
argumento de que, mesmo que os e-mails sejam enviados em caráter
informativo e não oficial, a Recorrente sempre recebeu e-mails do
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

Município para comunicá-la sobre intimações oficiais, o que lhe gerou
legítima expectativa de continuar a receber esses e-mails, inclusive com
base nos princípios da boa-fé, publicidade e eficiência.
17. Ademais, houve omissão no V. Acórdão por não ter apreciado o
argumento apresentado na Apelação, de que, com base nos 8o e 9o da
IN SF/SUREM no 14/2015, deve ser adotado o prazo administrativo
mais benéfico ao sujeito passivo em caso de dúvida sobre a forma de
intimação.

É certo que não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
No presente caso, como já destacado na decisão monocrática ora
recorrida, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando expressamente (fls. 567-570):
De fato, não se sustenta o argumento do direito à intimação por correio
eletrônico, sobretudo tendo-se em vista que, no tocante a essa
funcionalidade, a lei municipal faz expressa ressalva quanto ao
interesse da Administração (art. 44, § 5o da Lei no 15.406/2011): “§ 5o.
No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser
realizada
mediante
outras
formas
previstas
na
legislação
(Regulamentado pelo Decreto no 56.223/2015)”.
Por outro lado, a impetrante tentou argumentar pela aplicação, na
espécie, do artigo 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, o qual
dispõe,
: “São normas complementares das leis, dos tratados
in verbis
e das convenções internacionais e dos decretos: III - as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas”. No
entanto, em suas manifestações a impetrante falhou em demonstrar que
as informações recebidas por e-mail tivessem o mesmo grau de
oficialidade que a leitura do Portal Eletrônico ou do Diário Oficial do
Município.
Na verdade, bem ao contrário, o caráter meramente informativo dos e-
mails enviados pela administração pública municipal é expressamente
afirmado no próprio sítio eletrônico em que é franqueada aos
interessados a opção por essa funcionalidade: “Os e-mails informativos,
como bem explicado no próprio sítio em que por eles se opta são uma
'cortesia' cuja falha não acarreta nulidade” (fls. 200).
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

A respeito desse ponto, o Município afirma que não houve, em
momento algum, dúvidas quanto à natureza meramente informal e de
cortesia das mensagens eletrônicas envidas o que igualmente afasta a
pretensão da impetrante, por não atrair para o caso concreto a
incidência da norma do artigo 100, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
[...]
Em síntese, à luz de todas essas considerações, a solução inarredável
é a confirmação da sentença que decretou a improcedência do pedido
inicial. Afinal, a impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar,
na espécie, seu direito de ser intimada por e-mail na seara da
administração pública municipal (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil). Por consequência, tampouco ficou comprovado o direito
da impetrante à devolução do prazo para apresentação de sua
impugnação administrativa.
Ao contrário, todos os elementos narrativos e probatórios aqui
apresentados conduzem-nos à conclusão de que ela foi regularmente
intimada e de que o Município corretamente considerou extemporânea a
interposição daquela impugnação.
E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fls. 588-589):
De fato, em primeiro lugar, a
do acórdão afasta a
ratio decidendi
alegação de que a embargante possuía legítima expectativa de ser
intimada por e-mail. Ora, a legislação aplicável, especialmente os
dispositivos citados artigo 44 da Lei no 15.406/2011 e Decreto no 56.223
/2015 espancam qualquer dúvida a respeito, pois o ordenamento
municipal, no caso, é expresso quanto à formalidade dos meios de
comunicação.
Em segundo lugar, a fundamentação do acórdão afasta, por óbvio,
qualquer intenção de invocar as normas dos artigos 8o e 9o da IN/SF
/SUREM no 14/2015. O motivo é simples: não se trata de uma situação
de dúvida sobre a forma de intimação, logo o prazo administrativo é
aquele previsto em lei.
Repita-se que a empresa impetrante não conseguiu demonstrar a
incidência,
, da norma do artigo 100, inciso III, do
in casu
Código Tributário Nacional. A esse respeito, o decisum expôs com
vagar e clareza a fragilidade do argumento segundo o qual a imperante
teria direito à intimação dos atos administrativos municipais por correio
eletrônico.
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada. Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp n. 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023

Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Ademais, em relação ao art. 110, III, do CTN, verifica-se que para se alterar
a conclusão do entendimento exarado pelo Tribunal de origem acerca da nulidade de
intimação, fez-se imperioso o exame dos elementos constantes nos autos.
Vejamos (fls. 567-569):

O ponto central do recurso de apelação é a alegação de que o atraso
para impugnar administrativamente as autuações somente ocorreu
porque a sociedade apelante aguardava legitimamente ser intimada por
e-mail, o que não aconteceu.
A irresignação, contudo, não resiste a um exame mais profundo.
De fato, não se sustenta o argumento do direito à intimação por correio
eletrônico, sobretudo tendo-se em vista que, no tocante a essa
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

funcionalidade, a lei municipal faz expressa ressalva quanto ao
interesse da Administração (art. 44, § 5o da Lei no 15.406/2011): “§ 5o.
No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser
realizada
mediante
outras
formas
previstas
na
legislação
(Regulamentado pelo Decreto no 56.223/2015)”.
Por outro lado, a impetrante tentou argumentar pela aplicação, na
espécie, do artigo 100, inciso III, do Código Tributário Nacional, o qual
dispõe, in verbis: “São normas complementares das leis, dos tratados e
das convenções internacionais e dos decretos: III - as práticas
. No
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas”
entanto, em suas manifestações a impetrante falhou em demonstrar que
as informações recebidas por e-mail tivessem o mesmo grau de
oficialidade que a leitura do Portal Eletrônico ou do Diário Oficial do
Município.
Na verdade, bem ao contrário, o caráter meramente informativo dos e-
mails enviados pela administração pública municipal é expressamente
afirmado no próprio sítio eletrônico em que é franqueada aos
interessados a opção por essa funcionalidade: “Os e-mails informativos,
como bem explicado no próprio sítio em que por eles se opta são uma
(fls. 200).
'cortesia' cuja falha não acarreta nulidade”
A respeito desse ponto, o Município afirma que não houve, em
momento algum, dúvidas quanto à natureza meramente informal e de
cortesia das mensagens eletrônicas envidas o que igualmente afasta a
pretensão da impetrante, por não atrair para o caso concreto a
incidência da norma do artigo 100, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
E não passou despercebido ao Juízo sentenciante o fato dessa
natureza informal dos e-mails enviados ser facilmente extraída da
própria sistemática adotada pelo ente público.

Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
A propósito :

Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
TRANSAÇÕES
INTERESTADUAIS
DE
GLP
DERIVADOS
DE
GÁS
NATURAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA . AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
282 DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
IX - Para contrastar tal declaração e analisar a tese do recorrente seria
necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o que não é
possível no âmbito do recurso especial, atraindo o comando da súmula 7
/STJ.
X - Relativamente ao alegado malferimento do art. 100 do CTN, também
se apresenta aplicável o constante da súmula 7/STJ, tendo em vista que
o Tribunal a quo, sobre a questão consignou, in verbis:
XI - Não há que se falar na aplicação do art. 100, III (e parágrafo único
do CTN, pela total falta de prova das "práticas reiteradas" pelo fisco
estadual.
XII - Para examinar a tese do recorrente que nega a afirmação
encimada, seria impositivo sindicar os elementos probatórios dos autos,
o que é vedado no recurso especial.
XIII - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.942.141/MA, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je
17/4/2023
de
- grifo nosso).
20/4/2023

Em vista disso: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284
/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
3 - Da divergência jurisprudencial
De outra parte, é pacífico o entendimento desta Corte de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
c
jurisprudencial referente ao mesmos dispositivos de lei federal apontados como
violados ou à tese jurídica.
Não é outro o entendimento de ambas as turmas de direito público desta
Corte, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos:
PROCESAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. FALTA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL
APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284
/STF. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS.
BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
9. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
10. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.259.405/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
, grifo nosso).
30/6/2023

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
ADICIONAIS DE ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E
TERCEIROS. MENOR APRENDIZ. DECRETO-LEI N° 2.318, DE 1986,
REVOGADO. ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA
FOLHA DE SALÁRIO. MENOR APRENDIZ E MENOR ASSISTIDO.
EQUIVALÊNCIA
DOS
TERMOS.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 22 E 28 DA LEI N 8.212/1991;
4o, § 4o, DO DECRETO-LEI N. 2.318/1986; E 74 DA LEI N. 9.430/1996.
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA
DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
9/10/2023
DJe de
, grifo nosso).
16/10/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 5a0fde08-552c-450a-99cc-2a4af2c1fd6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.216 / SP
Número Registro: 2025/0011144-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10077827620238260053 10718596520218260053 20230000707165
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA
LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : LUCIA BARBOSA DEL PICCHIA - SP223788
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: LUCIA BARBOSA DEL PICCHIA - SP223788
TERMO
Documento eletrônico VDA49724461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: 002f849e-0404-4e6e-92a0-fc99a1498bf6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: 002f849e-0404-4e6e-92a0-fc99a1498bf6